Tribunal: TJDFT
Processo: 0023823-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Vistos e etc. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Suspenda-se o trâmite do presente feito por 90 (noventa) dias ou até que seja proferida decisão acerca da instauração do IRDR 0717230-08.2024.8.07.0000. Incumbo às partes o dever de informar acerca do deferimento ou do indeferimento da instauração do referido incidente. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora